Tribunal: TJBA
Processo: 8171614-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171614-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GIVALDO SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

J/L

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IDOSO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. INTERESSE. AUSÊNCIA. INFORMAÇÃO. PRECISÃO E CLAREZA. INOBSERVÂNCIA. ART. 6º, III, CDC. VIOLAÇÃO. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. APOSENTADORIA. DESCONTOS INFINDÁVEIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONTRATO. NULIDADE. DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO ADMISSÍVEL. VALORES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICAÇÃO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – É abusiva a prática de comercialização de empréstimo condicionado à adesão de cartão de crédito consignado, com a incidência de juros e encargos superiores aos praticados na modalidade de empréstimo consignado comum, sem os necessários esclarecimentos dos aspectos que envolvem o pagamento da dívida.

II – Constatada a abusividade da conduta da instituição financeira, que viola as regras consumeristas, admissível é a revisão judicial do contrato, que impõe ao consumidor desvantagem manifestamente exagerada.

III – Revisada a contratação e recalculada a dívida, para efeito de restituição de parcelas, necessário é o ressarcimento do valor e do desconto correlato, em dobro, em decorrência da aplicação da norma inserta no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da tese firmada em precedente pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV – O abalo emocional sofrido pelo Autor, idoso e aposentado, submetido à contratação abusiva, com nítido prejuízo à sua remuneração alimentar, que fica comprometida indefinidamente, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, em valor que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8171614-50.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
GIVALDO SANTOS DE SOUZA e como
Apelado
BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA